Tribunal: TJPA
Processo: 0815895-35.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815895-35.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADERSON TRAVASSOS GUSMAO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELONGA INJUSTIFICADA PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO.

1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrente de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. (STF, AgRg no HC 207.078/RJ, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021).

2. Hipótese em que não houve demonstração de que a autoridade coatora retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo, máxime considerando “a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos” (STJ, AgRg no RHC n. 164.473/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022), no caso em apreço.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

3. Conforme entendimento perfilhado pelo Colendo STJ, são motivos idôneos para a manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, “o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da agente, consistente, em tese, na prática de crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas”, sendo certo que “a pluralidade de agentes e o emprego ostensivo de arma de fogo, evidenciam a maior gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão” (STJ, HC n. 708.234/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022), o que se vislumbra no caso em testilha.

4. Preenchidos os requisitos da prisão preventiva, resta inviabilizada a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 7 a 9 de fevereiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ADERSON TRAVASSOS GUSMÃO
, contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, proferido nos autos da ação penal nº 0800269-04.2022.8.14.0023, na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes encartados no art. 157, §2º, II, V, VI e §2º-A, I, e art. 288, todos do Código Penal, c/c art. 14 da Lei 10.823/2003, na forma do art. 69 do CP.

Narra o impetrante, em síntese, que o coacto está preso desde 05/06/2022.

Alega, no ponto, que a manutenção da custódia cautelar representa constrangimento ilegal porquanto
(i)
há excesso de prazo na instrução processual e
(ii)
presente os pressupostos ensejadores da concessão de medidas cautelares diversas do cárcere, máxime diante da inidoneidade dos fundamentos empregados para decretar e manter a prisão preventiva objurgada. Por derradeiro, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da medida segregacionista, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A apreciação da liminar foi diferida para momento posterior às informações da autoridade coatora (ID n. 11675662), as quais foram prestadas conforme ID n. 11787510, sobrevindo o indeferimento do pleito em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11799980.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 11890568).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de haver excesso de prazo na instrução processual. Alega-se, no ponto, que o paciente está preso há mais de 5 meses sem que haja previsão para o término da instrução criminal. Argumenta-se, ainda, pela viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, mormente considerando a inidoneidade dos fundamentos que o Juízo impetrado empregou para decretar e manter a custódia cautelar impugnada.

Inicialmente, registro que na hipótese de impetração voltada contra excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que “
a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal” (
STF
, AgRg no HC 207.078/RJ
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3rgNK1s
).

De igual forma, é relevante ter presente que consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo para formação da culpa “não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário,
um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
).

Erigidas tais premissas, e a despeito da linha argumentativa desenvolvida na exordial, não vislumbro, na espécie, a ocorrência de quaisquer das hipóteses que autorizam o reconhecimento de excesso de prazo, mormente tendo em conta as peculiaridades e complexidade dos autos subjacentes. A esse propósito, convém deixar bem vincado que o trâmite da ação penal originária não sofreu qualquer tipo de paralisação, tendo a autoridade coatara impulsionado o andamento do feito a contento. No ponto, é pertinente transcrever a fundamentação desenvolvida pelo Juízo impetrado para afastar a alegação de mora processual injustificada:

“Em que pese às alegações da defesa acerca das condições favoráveis dos réus, os elementos coligidos em sede de investigação policial, que ensejaram o pedido de prisão cautelar e a consequente decretação da prisão, ainda vigem e são veementes em apontar que a soltura dos peticionantes neste momento ainda pode macular o andamento regular dos autos.

As decisões que decretaram e analisaram o cárcere provisório dos réus, portanto, permanecem vigentes, notadamente porque a instrução processual não se encerrou.

Quanto ao suposto constrangimento ilegal em vista do excesso de prazo pra o encerramento da instrução processual, também não verifico a ocorrência.

Como se sabe, o reconhecimento deste tipo de ilegalidade se dá com a análise do caso concreto. Como se observa, os autos em comento possuem múltiplos réus, ocasião em que cada um possui sua defesa própria. Ademais, os fatos analisados possuem complexidade moderada, o que ocasiona a dilação do prazo de instrução. Por fim, verifico que a audiência de instrução e julgamento possui data marcada para o próximo dia 17 de fevereiro, tendo
o
ato sido remarcado também a pedido de uma das defesas, para a oitiva testemunhal.

Esse, por exemplo, é o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no HC 584.554/MG, de relatoria do ministro Joel Ilan Paciornik, que decidiu que o reconhecimento do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual não deve resultar de um critério aritmético, com base em prazos processualmente estabelecidos, que não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade.

Resta evidenciado, portanto, que o cárcere ainda se faz necessário. Havendo, assim, motivos para decretação da prisão cautelar, deve o juízo restringir a liberdade dos denunciados, quando o caso concreto revelar a sua necessidade, ou seja, existam motivos que possam prejudicar o andamento da instrução criminal, risco para garantia da ordem pública ou possibilidade de frustração da aplicação da lei penal.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e MANTENHO a Prisão Preventiva dos acusados ADERSON TRAVASSOS GUSMÃO, JEFERSON DE SOUZA E NAILSON GOMES DE LIMA, vez que subsistem os requisitos para tanto.” (Ação Penal n. 0800269-04.2022.8.14.0023, ID n. 85774591 – Págs. 2/3, cf.
https://bit.ly/3JDUbG5
, grifos nossos).

Nesse diapasão, não vislumbro elementos aptos a configurar suposto excesso de prazo para encerramento da instrução processual, não sendo identificável ausência de razoabilidade no processamento do feito que justifique o afastamento da prisão cautelar sob esse prisma, máxime considerando “
a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (STJ,
AgRg no RHC n. 164.473/CE
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022, cf.
https://bit.ly/3DIa1M9
), no caso em apreço, como bem destacado na decisão acima transcrita.

Com respeito ao requerimento de
substituição da custódia por cautelares diversas do cárcere
, entendo que o exame do pleito depende, necessariamente, da verificação dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, haja vista que, na linha da jurisprudência placitada por esta Corte de Justiça Estadual, a demonstração do preenchimento de requisito autorizador da segregação preventiva sinaliza a insuficiência da aplicação das demais cautelares (vide TJPA,
HC n. 0804380-03.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, DJe 12/05/2022, cf.
https://bit.ly/3waTYTA
; TJPA,
HC n. 0804204-24.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, DJe 05/05/2022, cf.
https://bit.ly/38ulW3F
).

In casu
, convém registrar que a autoridade coatora
decretou e tem sucessivamente mantido a custódia preventiva do paciente mediante pronunciamentos jurisdicionais com fundamentação idônea e suficiente
, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso, bem como a gravidade do crime praticado e o risco de reiteração delitiva, a ensejar o resguardo da ordem pública e a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, em especial com respeito à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum in libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora durante a audiência de custódia para decretar a prisão preventiva:

“Iniciada a audiência de custódia, a defesa requereu o relaxamento da prisão diante da inobservância de suas prerrogativas legais e de acompanhar o cidadão flagranteado e requereu a nulidade da lavratura do auto de prisão em flagrante.

Instado a se manifestar, inicialmente, o Ministério Público do Estado do Pará endossou os argumentos defensivos pela ilegalidade do auto de prisão em flagrante. No entanto, no decorrer da audiência, o Ministério Público reviu sua posição anterior, corroborando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que, não obstante a irrefutável e inegável ilegalidade do auto de prisão em flagrante,
os motivos da prisão preventiva se fazem presentes diante da gravidade em concreto do crime em comento, qual foi: um roubo, com sequestro e cárcere privado em cinco residências, com os autos de materialidade devidamente acostados aos autos, com armas, munições, telefones celulares, cordões de ouro, e aproximadamente a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), subtraída da última família que foi roubada em sua casa.

Dessa forma, em relação à ilegalidade do auto de prisão em flagrante, assiste razão à defesa, tendo em vista que o art. 7º do Estatuto da Ordem não foi observado e a defesa fora privada do contato com os flagranteados. No entanto,
em relação ao mérito da prisão preventiva, assiste razão ao Ministério Público, diante da gravidade em concreto do auto de prisão em flagrante e as situações narradas
, em que os indiciados ROSINALDO NASCIMENTO COSTA e JEFERSON DE SOUSA fazem parte do Comando Vermelho e nos últimos dias diversos agentes de segurança pública têm sofrido atentados e violências contra suas vidas aqui no Estado do Pará.

Dessa forma, em relação ao auto de prisão em flagrante, de acordo com o art. 5º, inciso LXXV da Constituição, ele é nulo, diante das ilegalidades apontadas pelos nobres causídicos, no entanto em relação ao mérito da prisão preventiva, assiste razão ao Ministério Público do Estado do Pará.

Com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de Mônica Letícia Mesquita da Silva, Jeferson de Sousa, Aderson Travassos Gusmão, Rosinaldo Nascimento Costa, Roberto Vic da Lima Silva, como garantia da ordem pública, neste caso materializada, concretizada, no perigo concreto que a soltura de sobretudo Rosivaldo Nascimento da Costa e Jeferson de Sousa podem propiciar à sociedade paraense diante da extensa folha de antecedentes criminais desses flagranteados e,
em relação aos outros três flagranteados na garantia da aplicação da lei penal, no iminente risco que podem oferecer às testemunhas que presenciaram o crime.

Expeça-se mandado de prisão preventiva e ordem de transferência para todos os indiciados. É como decido.” (APOrd n. 0800269-04.2022.8.14.0023, ID n. 63109751, grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida e ratificada ao longo de diversas oportunidades no curso da ação penal originária está em consonância com o entendimento perfilhado pelo Colendo STJ, no sentido de considerar como
motivos idôneos para a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, “
o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da agente, consistente, em tese, na prática de crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas
”, sendo certo que “
a pluralidade de agentes e o emprego ostensivo de arma de fogo, evidenciam a maior gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão
” (STJ,
HC n. 708.234/RS
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022, cf.
https://bit.ly/3DIfUZL
), o que se vislumbra no caso em testilha.

Consequentemente,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no HC n. 698.786/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 16/12/2021
, cf.
https://bit.ly/3RyelD8
), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

Neste espeque, considerando que a custódia preventiva está em consonância com os ditames legais, sua manutenção é medida que se impõe, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental, sendo incabível a sua substituição por quaisquer das cautelares encartadas no art. 319 do CPP.

Destarte, não
acolho as teses engendradas na presente impetração, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 7 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/02/2023